Tribunal: CARF
Processo: 15746.722834/2022-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722834/2022-47
ACÓRDÃO
2102-003.492 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JBS AVES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. MATÉRIAS DE DEFESA DA
IMPUGNAÇÃO. FALTA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES
CONTROVERTIDAS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DUPLO GRAU
DE JURISDIÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
Declara-se nula a decisão de primeira instância, com retorno dos autos à
origem para prolação de novo acórdão, quando a decisão recorrida deixa
de apreciar todos os argumentos deduzidos na impugnação, capazes de
infirmar, em tese, a conclusão adotada pelo órgão julgador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acolher a preliminar de
preterição do direito de defesa e decretar a nulidade da decisão recorrida, com retorno dos autos
à unidade de origem para prolação de nova decisão, com vistas à apreciação de todas as matérias
da impugnação. Vencido o conselheiro Carlos Marne Dias Alves (relator), que rejeitou as
preliminares e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso voluntário para adequar o valor da
multa aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente e Redator Designado
Fl. 2957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.492 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722834/2022-47
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Henrique Perlatto
Moura (substituto integral) e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão de primeira instância,
que julgou a Impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Foram lavrados os seguintes Autos de Infração:
1) AI Contribuição Previdenciária da Empresa, no montante de R$
5.291.550,11 (cinco milhões, duzentos e noventa e um mil, quinhentos e
cinquenta reais e onze centavos), consolidado em 09/11/2022, referente a
contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte da
empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados,
não declaradas em GFIP e não recolhidas, insuficiência de recolhimento de
CPRB e informação indevida de ajuste de CPRB, relativas a competências de
01/2018 a 12/2018;
2) AI Outras Multas, no montante de R$ 17.211.912,44 (dezessete milhões,
duzentos e onze mil, novecentos e doze reais e quarenta e quatro centavos),
consolidado em 09/11/2022, referente à apresentação de EFD-Contribuições
com informações inexatas, incompletas ou omitidas, relativamente ao fato
gerador de 31/12/2018.
O sujeito passivo apresentou Impugnação, que foi considerada improcedente e o
crédito tributário mantido, nos termos do Acórdão 102-004.507 – 4a TURMA/DRJ02 (fls. 2835 a
2843), que tem a ementa reproduzida abaixo:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/01/2018, 31/12/2018
LANÇAMENTO
FISCAL.
DOCUMENTO
ÚNICO
PARA
MATRIZ
E
FILIAIS.
POSSIBILIDADE.
É permitida a lavratura de Autos de Infração abrangendo débitos relativos a
matriz e suas filiais num mesmo documento, desde que os débitos relativos a
cada um dos estabelecimentos estejam claramente individualizados no Auto de
Infração.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO.
Fl. 2958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.492 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722834/2022-47
3
As contribuições sociais somente poderão ser restituídas ou compensadas nas
hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos
termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. No
presente caso o lançamento de CPRB recolhido a menor não dá direito creditório
para compensação.
PEDIDOS DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, bem como de perícia, quando
forem prescindíveis para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo
contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador,
não se valendo a diligência ou perícia para suprir a falta de prova documental.
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA DE OFÍCIO.
A vedação constitucional de utilização de tributo com efeito confiscatório é
dirigida ao legislador, que deve observar tal princípio na elaboração da lei. Uma
vez editada a norma legal, ao agente do fisco cabe, apenas, a sua aplicação.
MULTA. Não compete ao órgão julgador administrativo aplicar entendimentos
divergentes das normas legais, para redução de valores de multas lançados de
conformidade com a legislação pertinente.
SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de sustentação oral em sessão de julgamento na
primeira instância administrativa pela falta de previsão na legislação que trata do
processo administrativo fiscal, em especial o Decreto 7.574/2011.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário (fls.
2854 a 2892), requerendo reconhecimentos de nulidade por:
a)
violação do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, ao
não analisar diversos argumentos apresentados em sua impugnação
administrativa, bem como por indeferir injustificadamente a realização de
diligência; e
b)
insubsistência material dos autos de infração, em afronta ao art. 142 do
CTN.
Ao final, a recorrente pugna pelo provimento do Recurso Voluntário, para que:
a) A multa por descumprimento de obrigação acessória seja: limitada aos
patamares impostos pelo art. 57, I, b, da MP n° 2.158-35; ou calculada a
partir da aplicação do percentual de 5% sobre o valor da CPRB
supostamente não recolhida no período; ou limitada a 100% do valor da
Fl. 2959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.492 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722834/2022-47
4
CPRB devida; ou, ao menos aplicado o percentual de redução no importe de
25% disposto no art. 12, parágrafo único, II, da Lei no 8.218/91.
b) A
contribuição
previdenciária
patronal
seja
abatida
dos
valores
reconhecidamente recolhidos a maior nas competências em que a
Autoridade Fiscal apurou percentual de desoneração maior do que o
originariamente apurado pela Recorrente.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Preliminar
Erro na identificação do sujeito passivo
O contribuinte questiona o lançamento da matriz e filiais em documento único,
alegando que a folha de salários, a declaração e o recolhimento das contribuições são realizados
de forma individualizada por CNPJ.
Uma vez que os créditos são devidos pelas filiais e não pela matriz, que possuem
personalidade jurídica e CNPJ próprios, requer o reconhecimento da nulidade do lançamento.
Por força do princípio da autonomia dos estabelecimentos, não deveria ter sido
lançado contra a matriz, que não é o sujeito passivo dos créditos tributários.
Porém, no presente caso, verifica-se que a arrecadação da contribuição social é
centralizada na matriz, que é o seu domicílio tributário e abrange todas as suas filiais.
Quando do início do procedimento fiscal, o contribuinte foi intimado e apresentou
todos os documentos relacionados com as contribuições para a Seguridade Social em relação à
matriz e às filiais.
Os débitos relativos a cada uma das filiais estão claramente individualizados no
Demonstrativo de Apuração (fls. 2716 a 2724), no qual constam, por estabelecimento e por
competência, de forma individualizada, todas as bases de cálculos apuradas, os valores devidos, os
créditos deduzidos, os juros e as multas calculadas. A Recorrente não identificou erros na
identificação do lançamento das contribuições relativas a quaisquer de suas filiais ou matriz.
Em relação à possibilidade de o lançamento ser feito em um único Auto de Infração,
existe decisão do CARF neste sentido, conforme o Acórdão n° 2301-005.636 – 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária, proferido em 12/09/2018, cuja ementa transcreve-se abaixo:
Fl. 2960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.492 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722834/2022-47
5
LANÇAMENTO
FISCAL.
DOCUMENTO
ÚNICO
PARA
MATRIZ
E
FILIAIS.
POSSIBILIDADE. É permitida a lavratura de Autos de Infração abrangendo débitos
relativos a matriz e suas filiais num mesmo documento, desde que o débito
relativo a cada um dos estabelecimentos esteja claramente individualizado no
Discriminativo do Débito, no Relatório Fiscal ou em seus anexos.
Diante do exposto, não merece acolhida a alegação, visto que não há impedimento
legal para lavratura de autuações contra a empresa abrangendo débitos relativos à matriz e suas
filiais num mesmo documento.
Não vislumbro irregularidade ou nulidade no procedimento fiscal combatido.
Do Pedido de Diligência
Quanto à alegação de cerceamento de defesa por não terem sido aprovados os
pedidos de diligências formulados pela requerente, embora previsto no art. 16 do Decreto n.o
70.235/1972, o pedido de diligência foi considerado dispensável pela autoridade administrativa
para o deslinde da questão, dado que se encontram, nos autos, todos os elementos necessários
para a esclarecer os fatos e permitir a decisão motivada do julgador, em consonância com o art. 18
do mesmo Decreto:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do recorrente, a realização de diligências ou perícias, quando as
entender necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1o
da Lei n.o 8.748/93).
Tanto a Impugnação quanto o Recurso Voluntário são os instrumentos e as
oportunidades legítimas para que o sujeito passivo apresente todas as provas e elementos com os
quais deseja a combater a autuação.
O pedido e a realização de diligência não podem constituir outra instância recursal e
não se prestam a colher provas e documentos que não foram apresentados em momento
oportuno pela recorrente.
Ante o exposto, não cabe razão à recorrente.
Do mérito
Das Autuações Relativas à CPRB e à Contribuição Previdenciária Patronal
A recorrente alega a existência de erros na composição da base de cálculo, a saber:
a) Indevida Inclusão de Produtos;
b) Abatimento dos Valores Recolhidos a Maior;
c) Desconsideração dos valores relativos a frete;
d) NF-e com fim específico de exportação, cujo embarque ainda não ocorreu;
Fl. 2961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.492 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722834/2022-47
6
e) Consideração indevida do ICMS nas vendas à Zona Franca de Manaus;
f) Desconsideração das devoluções como redução da receita;
g) Equívocos Cometidos na Apuração da Receita Desonerada;
h) NF-e com CFOPs referentes a vendas realizadas pela Recorrente;
i) Indevida Desconsideração das Operações de Produtos Classificado no NCM
0210.99.11
Porém, em sede de Recurso Voluntário, a recorrente basicamente repetiu as
alegações trazidas em sua Impugnação.
Não trouxe fatos ou argumentos novos e capazes de cancelar ou reformar a decisão
de 1a instância. Limitou-se a reiterar os argumentos anteriormente trazidos.
Quanto a existência de eventual erro da reapuração da receita bruta e da receita
desonerada por parte da Autoridade Fiscal, a recorrente pede que seja feita uma reavaliação dos
cálculos fazendários. Não apresentou seus próprios cálculos e nem identificou precisamente as
divergências.
Em relação aos valores relativos a frete e NF de exportação, a recorrente traz alguns
exemplos e alega que houve erro na apuração do valor de contribuição previdenciária patronal
devida. Nesse momento, também requer que a fiscalização faça uma nova apuração dos valores
devidos.
A recorrente sustenta que a Fiscalização deveria proceder uma análise mais
detalhada dos documentos fiscais e contratuais, verificando inclusive natureza jurídica das
operações.
Alega que a Fiscalização não deveria ter efetuado o lançamento exclusivamente
com base em informações extraídas dos relatórios contábeis da própria empresa e a partir das
Notas Fiscais emitidas pelo contribuinte. Alegações essas que parecem contraditórias, uma vez
que a Fiscalização não poderia desconsiderar os relatórios contábeis da empresa e nem as Notas
Fiscais emitidas, que tem credibilidade, a princípio.
Enfim, em sede de Recurso Voluntário, a recorrente fez uma série de alegações,
mas não conseguiu demostrar efetivamente os eventuais erros existentes na apuração da base de
cálculo e no montante dos tributos devidos. Os argumentos jurídicos não foram suportados por
base fática e crível.
A recorrente clama pela realização de diligências e tenta transferir à Autoridade
Fiscal a incumbência de refazer os cálculos e encontrar eventuais divergências.
Com base no Recurso interposto, não foi possível identificar e quantificar
divergências capazes de cancelar ou modificar a decisão de 1a instância.
Ante o exposto, não cabe razão à recorrente.
Fl. 2962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.492 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722834/2022-47
7
Do erro na identificação da alíquota
Alega-se que houve erro no cálculo do montante do tributo devido pelo fato de a
Autoridade Administrativa ter utilizado a alíquota 2,5% para apurar a CPRB.
Vejamos o que diz o art. 8o-A da Lei no 10.546/2011
Art. 8o-A. A alíquota da contribuição sobre a receita bruta prevista no art. 8o
desta Lei será de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento), exceto para as
empresas referidas nos incisos VI, IX, X e XI do caput do referido artigo e para as
empresas que fabricam os produtos classificados na Tipi nos códigos 6309.00,
64.01 a 64.06 e 87.02, exceto 8702.90.10, que contribuirão à alíquota de 1,5%
(um inteiro e cinco décimos por cento), e para as empresas que fabricam os
produtos classificados na Tipi nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 02.09,
0210.1, 0210.99.00, 1601.00.00, 1602.3, 1602.4, 03.03 e 03.04, que contribuirão
à alíquota de 1% (um por cento). (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
(Vide Medida Provisória no 1.202, de 2023) Produção de efeitos (Vide Medida
Provisória no 1.208, de 2024)
Pela leitura do normativo acima, verifica-se que a regra geral é aplicar a alíquota de
2,5%. Contribuir com 1,5% e 1% seria a exceção, mas que também é possível para empresas que
fabricam determinados produtos.
O Auto de Infração foi lavrado em cima de determinadas bases apuradas pela
Autoridade Fiscal, aplicando a alíquota de 2,5%. Se o sujeito passivo discorda dos cálculos
realizados e tem outro entendimento, em sede de Impugnação ou Recurso Voluntário deveria
apresentar os seus cálculos e identificar e quantificar os produtos nos quais tem entendimento
discordante, o que não foi feito.
A recorrente em sede de Recurso Voluntário, faz referências à legislação, mas não
traz elementos fáticos, quantitativos e inequívocos de que estaria sujeita à apuração da CPRB a
partir da aplicação da alíquota de 1%, considerando seus produtos efetivamente industrializados.
Não são suficientes para descaracterizar o crédito tributário a mera referência à
planilha obtida no Processo Administrativo no 15746.722833/2022-01 e a alegação de que a
recorrente somente revende os produtos em que estão sujeitos às alíquotas de 1,5% e 2,5%.
Porém a documentação apresentada em sede de Recurso Voluntário é genérica e
não identifica os pontos de discordância de maneira precisa e inequívoca, bem como não
consegue comprovar e quantificar eventuais erros na base de cálculo.
A recorrente diz que houve erro no cálculo original e atribui à Autoridade
Administrativa a missão de recalcular o montante do tributo devido, sem que tenha feito o seu
dever.
O Recurso Voluntário não foi capaz de identificar e quantificar as bases que devem
ser utilizadas para calcular o montante do tributo devido.
Fl. 2963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.492 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722834/2022-47
8
Ante ao exposto, mantenho a decisão de 1a instância.
Do efeito confiscatório da multa
Quanto à alegação de que a multa de ofício teria efeito confiscatório, cabe lembrar
que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional do agente, nos termos do parágrafo único do artigo 142 do Código
Tributário Nacional1.
Uma vez constada a irregularidade pela autoridade fiscal, não resta alternativa a
não ser aplicar a legislação em vigor.
O processo administrativo não é o caminho apropriado para questionamento de
efeito confiscatório ou alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade de leis e decretos, que
gozam de presunção de legitimidade, conforme entendimento sumulado do CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
A esfera administrativa não tem competência para afastar a aplicação de dispositivo
de lei ou decreto sob o argumento de inconstitucionalidade, conforme previsto no art. 26 -A do
Decreto no 70.235/72, incluído pela Lei no 11.941 (conversão da MP 449) de 27/05/2009, que
assim dispôs:
Art. 26 -A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...).
Assim, as leis e decretos regularmente editados e em vigor, gozam de presunção de
constitucionalidade e de legalidade até que o Poder Judiciário decida em contrário.
A autoridade administrativa não detém competência para apreciar a arguição de
efeito confiscatório de multas.
Ante o exposto, não cabe razão à recorrente.
Do erro na base da Multa Isolada.
Quanto à multa isolada, a recorrente alega erro de determinação da matéria
tributável, tendo em vista que, apesar das infrações terem ocorrido nas obrigações acessórias dos
meses de janeiro a julho de 2018, no auto de infração, o fato gerador fez referência a 31/12/2018.
De acordo com Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades Fiscais –
TVCIF (fls 2688), claramente o período e apuração é o ano de 2018 e durante todo relatório
somente se tratou de competências relacionadas ao ano de 2018.

1 CTN. Art. 142. (...) Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.

Fl. 2964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.492 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722834/2022-47
9
Realmente, na folha 2705, temos duas tabelas referentes a “Valores não
informados no Bloco P da EFD Contribuições” e a “Receita Bruta”, que fazem referências
erroneamente às competências de 01 a 06 de 2017, porém na folha seguinte menciona que as
informações foram extraídas da tabela “EFDs-Contribuições consultadas” (fl 2706), que fazem
referências às competências 01 a 06 de 2018.
Conforme consta em fl 2705. o valor da multa aplicada, em virtude das incorreções
na EFD, é de R$ 17.211.912,44, em razão das competências dos meses de 01 a 06, com
fundamento no art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/91, com redação dada pelo art. 4o da Lei no
13.670/18. art. 12, parágrafo único, inciso II, da Lei no 8.218/91, com redação dada pelo art. 4o da
Lei no 13.670/18. (fl 2729).
O valor constante no Auto de Infração “Outras Multas Administradas pela RFB” (fl
2728 a 2730), fato gerador 31/12/2018, é de R$ 17.211.912,44, exatamente o mesmo que consta
no TVCIF referente às competências de 01 a 06 (fl 2705).
O sujeito passivo, em sede de Impugnação (fl 2748 e 2749), identificou o erro
formal da seguinte forma:
Dessa forma, deve ser dado provimento a esta impugnação administrativa, tendo
em vista o erro formal verificado no auto de infração ora impugnado, visto que as
competências que alegadamente dariam suporte à multa impostam foram os
meses de janeiro a junho de 2018
Claramente, observa-se que o erro nas duas tabelas da fl 2705 não impediram que o
autuado entendesse que as competências eram as do ano de 2018. O valor apurado estava
correto e o Auto de Infração era referente a 2018. Não trouxe vício de compreensão.
Ante o exposto, entendo que o erro nas duas tabelas em questão não trouxe
prejuízo de entendimento ao sujeito, não alteram o valor devido e não impediram o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais tem o seguinte entendimento quanto a
incorreções que não influenciam na solução do conflito:
Número do processo: 13888.000595/2009-53
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue May 21 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/09/2004 a 31/12/2006 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO. Deve ser conhecido o
Recurso Especial de Divergência, objetivando uniformizar dissídio jurisprudencial,
quando atendidos os pressupostos processuais e a norma regimental. PROCESSO
Fl. 2965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.492 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722834/2022-47
10
ADMINISTRATIVO FISCAL. ERRO ESCUSÁVEL E PASSÍVEL DE CORREÇÃO EM
CADASTRO PROCESSUAL E EM EVENTUAL INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.
INEXISTÊNCIA
DE
PREJUÍZO
AO
DIREITO
DE
DEFESA
E
AO
AMPLO
CONTRADITÓRIO. IDENTIFICAÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA DIRETA MUNICIPAL COMO SUJEITO PASSIVO NO LANÇAMENTO SEM
PREJUÍZO PARA O MUNICÍPIO ENQUANTO ENTE PÚBLICO DOTADO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. INCORREÇÃO QUE NÃO INFLUÊNCIA NA SOLUÇÃO DO
LITÍGIO. Não implica nulidade do auto de infração, ainda que por vício formal, o
apontamento de irregularidades, omissões ou incorreções no auto de infração
que não importem em prejuízo ao exercício do direito à ampla defesa e ao
contraditório quando o erro é escusável e sanável por ser relacionado a
identificação de Câmara Municipal como sujeito passivo do lançamento, tendo,
entretanto, participado o Município, ente público dotado da personalidade
jurídica, do processo administrativo fiscal, não havendo qualquer prejuízo. O
princípio pas de nullité sans grief, adotado pelo Decreto n.o 70.235 (art. 60), que
regula o processo administrativo fiscal, impõe que não seja declarada nulidade,
sem prejuízo, ao dispor que as irregularidades, incorreções e omissões diferentes
das referidas na norma que cuida dos atos nulos (art. 59) não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do
litígio. Para que o ato seja declarado nulo é preciso que haja prejuízo para o
sujeito passivo, um nexo efetivo e concreto. A Câmara Municipal é órgão
integrante de administração pública direta, desprovida de personalidade jurídica
própria e vinculada ao Município a que pertence, não devendo ser identificada
como sujeito passivo da obrigação tributária. Entretanto, se o Município, dotado
da personalidade jurídica, participa do processo e não se constata prejuízo para a
defesa não há nulidade capaz de afastar o lançamento.
Diante do exposto, não implica nulidade o apontamento de incorreções no auto de
infração que não importem em prejuízo ao exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório.
De acordo com o art. 60 do Decreto n.o 70.235 (art. 60), que regula o processo
administrativo fiscal, as irregularidades que não constarem do art. 592 do referido Decreto, não
importaram em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem

2 Art. 59. São nulos: I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. § 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os
posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência. § 2o Na declaração de nulidade, a autoridade
dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Medida
Provisória no 367, de 1993). § 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a
falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 2966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.492 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722834/2022-47
11
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
No presente caso, não se verifica qualquer tipo de prejuízo ao sujeito passivo.
Não cabe razão à recorrente.
Redução de Multa.
A recorrente requer redução da multa aplicada aos patamares impostos pelo art.
57, I, b, da MP n° 2.158-353; ou percentual de 5% sobre o valor da CPRB; ou seja, limitada a 100%
do valor da CPRB devida.
O pleito deve ser considerado improcedente, uma vez que a recorrente está entre
as pessoas jurídicas que utilizam sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar
negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de
natureza contábil ou fiscal, neste caso está sujeita às penalidades previstas no art. 12 da Lei no
8.218/91.
Quanto ao pedido de aplicação da redução de 25% da multa prevista no inciso II do
parágrafo único do art. 12 da Lei no 8.218/91. Vejamos o que diz o referido normativo:
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
I - multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração aos que não atenderem aos
requisitos para a apresentação dos registros e respectivos arquivos; (Redação
dada pela Lei no 13.670, de 2018)
II – multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem
incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos; e
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso,
calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a
escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não cumprirem o prazo
estabelecido para apresentação dos registros e respectivos arquivos. (Redação
dada pela Lei no 13.670, de 2018)

3 Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou
para prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas: I - por apresentação extemporânea: (...) b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por
mês-calendário ou fração, relativamente às demais pessoas jurídicas; (...)

Fl. 2967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.492 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722834/2022-47
12
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de
Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão reduzidas:
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
I - à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; e (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018)
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo fixado
em intimação. (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018)
O Acórdão combatido negou o pedido formulado em sede de Impugnação alegando
que ̈O Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades Fiscais – TVCIF (fls. 2703 a 2705)
informa que a multa foi reduzida além dos 25% pois ficou limitado a 1% da Receita Bruta, que é
menor que os 75% da multa regulamentar ̈.
Neste caso, cabe razão a Recorrente, pois entendo que a redução que trata o inciso
II do parágrafo único do art. 12 deve ser aplicada sobre o valor da multa apurado nos termos do
inciso II do caput, independente desse valor ter ficado limitado a 1% da Receita Bruta, não existe
ressalva nesse sentido.
Assim, para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de Escrituração
Digital, o valor da multa obtida aplicando-se o disposto no inciso II do caput do art. 12 da Lei no
8.218/91, mesmo que limitada a 1% da Receita Bruta, deve ser reduzido a 75%.
Destarte, considero procedente o pedido da recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, conhecer o presente Recurso Voluntário, para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL, para que o valor da multa seja reduzido a 75% do valor obtido após
aplicados os limites sucessivos dispostos no inciso II do caput do art. 12 da Lei no 8.218/91.
É o voto

(Assinado Digitalmente)
Carlos Marne Dias Alves

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Redator Designado
Peço vênia para divergir do voto do I. Relator, pelos fundamentos a seguir
indicados.
Fl. 2968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.492 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722834/2022-47
13
O recurso voluntário encontra-se juntado às fls. 2854/2892. Em preliminar, a
recorrente alegou a nulidade do acórdão recorrido, por falta de apreciação de argumentos da
impugnação (Tópico II.1, às fls. 2858/2860).
Em síntese, eis as questões sobre as quais a decisão recorrida teria deixado de se
pronunciar:
(i) falta de juntada pela fiscalização das Planilhas “Apuração da
CPRB/Cálculo da CPRB” e “Apuração da CPRB/Resumo Mensal”, expressamente
mencionadas no auto de infração;
(ii) erro no momento do fato gerador da multa isolada aplicada,
considerando a data de 31/12/2018 registrada no demonstrativo do auto de
infração;
(iii) quanto à multa isolada, ausência de obrigatoriedade da declaração de
informações relativas à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
no Bloco P da EFD-Contribuições, nos meses de maio de junho/2018; e
(iv) quanto à apuração da receita bruta, o indevido cômputo ou a indevida
desconsideração de valores na base de cálculo utilizada pela fiscalização,
conforme fundamentos da impugnação.
Segundo a recorrente, a falta de apreciação de matérias impugnadas leva ao
cerceamento do direito de defesa e do contraditório, com violação ao art. 59, inciso II, do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972.
Assim, requer a nulidade do acórdão ora recorrido, com a devolução dos autos à
instância julgadora inaugural para análise de todos os argumentos apresentados em sua
impugnação.
Pois bem.
Em primeiro lugar, as questões especificadas pela recorrente constam todas da sua
peça impugnatória, consideradas, portanto, matérias tempestivamente impugnadas (Tópicos III.1,
III.2.b, III.2.d, III.3.1.b, III.3.2.b. c) e III.3.2.c, às fls. 2737/2780).
O lançamento de ofício restou formalizado através de dois autos de infração (fls.
2711/2727 e 2728/2730).
A Planilha “Apuração de Percentual de Desoneração”, juntada como arquivo não
paginável, às fls. 2687, fundamenta o lançamento fiscal correspondente às seguintes
infrações/irregularidades (Termo de Verificação Fiscal, às fls. 2688/2706):
a) ajuste indevido, em GFIP, da contribuição previdenciária sobre a folha de
pagamento, na competência 07/2018;
Fl. 2969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.492 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722834/2022-47
14
b) falta de declaração da contribuição previdenciária patronal em
DCTFWEB, nas competências 08/2018 a 13/2018; e
c) multa isolada por informações incorretas na EFD-Contribuições, nas
competências 01/2018 a 06/2018.
Por sua vez, as Planilhas “Apuração da CPRB/Cálculo da CPRB” e “Apuração da
CPRB/Resumo Mensal” fundamentam a parcela restante do lançamento fiscal, equivalente às
diferenças da CPRB. Nesse caso, não localizei as planilhas nos autos do processo administrativo
(Termo de Verificação Fiscal, às fls. 2707/2710).
O acórdão de primeira instância está juntado às fls. 2835/2843 do processo
administrativo.
No voto condutor da decisão recorrida, sobretudo no capítulo “Do erro na base de
cálculo”, às fls. 2841, aparentemente o relator faz confusão com a origem da planilha de dados
que acompanha à impugnação da empresa, juntada às fls. 2795 (Doc. 03). Por outro lado, caso não
tenha havido engano, então é obscura a abordagem no voto, prejudicando a compreensão, haja
vista os aspectos de fato e de direito trazidos com a impugnação.
Com efeito, embora didaticamente explicado na impugnação que a autoridade fiscal
não havia anexado a Planilha nomeada “Apuração da CPRB/Resumo Mensal” e que o documento
juntado aos autos se referia à planilha extraída do Processo no 15746.722833/2002-01, o relator
pressupõe que o arquivo foi produzido pelo contribuinte, a fim de fazer prova nos autos, e não
pela própria autoridade tributária em outro processo referente a mesma ação fiscal, como
elemento de prova indispensável à comprovação do ilícito (Tópico III.1, da Impugnação, às fls.
2739/2741 e 2744/2745).
Ao mesmo tempo, a despeito da alegação de nulidade, a decisão recorrida é omissa
quanto à alegação de falta de inclusão pela fiscalização nos autos das Planilhas “Apuração da
CPRB/Resumo Mensal”, já que discorre apenas sobre a Planilha de “Apuração de Percentual de
Desoneração”, juntada às fls. 2687.
É dizer, o órgão de primeira instância deixa em aberto qualquer pronunciamento
sobre a falta de juntada das Planilhas “Apuração da CPRB/Resumo Mensal”, bem como não se
manifesta sobre os efeitos da anexação de arquivo relativo a outro processo, isto é, se a iniciativa
da impugnante era ou não eficaz para suprir a nulidade.
Vai-se mais além. O equívoco da decisão recorrida tem consequências significativas
para a avaliação da distribuição do ônus probatório no curso do contencioso administrativo fiscal,
conforme é possível perceber da análise feita no acórdão de primeira instância (fls. 2841):
(...)
Para corroborar seu entendimento a impugnante se limitou a trazer aos autos
relação de notas fiscais onde entende que são produtos cuja alíquota de CPRB
deve ser de 1%, fl. 2795.
Fl. 2970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.492 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722834/2022-47
15
(...)
(...) Ademais, a planilha apresentada pela defesa não aponta os pontos de
discordância de maneira clara, ou seja, a apresentação de uma planilha contendo
todas as vendas dos produtos item a item não comprova as alegações do erro na
base de cálculo.
(...)
Quanto à alegação de erro no aspecto temporal do fato gerador da multa isolada, o
órgão de primeira instância nada diz sobre o fato de o auto de infração indicar o dia 31/12/2018,
em detrimento dos meses de janeiro a junho/2018 constantes do Termo de Verificação Fiscal,
inclusive se a aparente incongruência é relevante para o processo (Tópico III.2.d, da Impugnação,
às fls. 2748/2749).
Do mesmo modo, a decisão recorrida é omissa quanto à alegação de que a empresa
não estava obrigada a escriturar as operações relevantes à apuração da CPRB no Bloco P da EFD-
Contribuições, nas competências de maio e junho/2018, considerando o possível reflexo no
cálculo da multa isolada (Tópico III.3.1.b, da Impugnação, às fls. 2758/2762).
Por último, quanto ao cálculo da receita bruta e da receita desonerada, o acórdão
de primeira instância não se pronunciou integralmente acerca dos argumentos da impugnante,
particularmente sobre a inclusão indevida do ICMS nas vendas à Zona Franca de Manaus (CFOP
6109) e a desconsideração de operações de produtos classificados na NCM 0110.99.11 [Tópicos III,
3.2.b. c) e III. 3.2.c, da Impugnação, às fls. 2769/2770 e 2771/2776].
É sabido que o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todas as questões
suscitadas pelas partes, nem a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em
defesa das teses que apresentam, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para
proferir a decisão. Trata-se de entendimento jurisprudencial há tempo firmado.
Diferentemente é a situação quando as questões não apreciadas pelo julgador são
capazes de infirmar, de forma autônoma, a conclusão adotada na decisão recorrida e, por
consequência, alterar, em tese, os autos de infração lavrados.
Nesse sentido, o art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC),
veiculado pela Lei no 13.105, de 16 de março de 2015:
Art. 489 (...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
(...)
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
(...)
Fl. 2971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.492 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722834/2022-47
16
A propósito, há norma própria no âmbito do processo administrativo fiscal,
conforme se depreende do art. 31 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às
razões de defesa suscitadas pelo Recorrente contra todas as exigências.
Por sua vez, de acordo com o art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
(...)
No presente caso, não é hipótese de superar a nulidade pelo órgão julgador de
segunda instância, porque a avaliação das questões que deixaram de ser apreciadas pela decisão
de piso não é garantia de decisão favorável às pretensões de mérito da recorrente, ao menos
nessa fase processual.
Outrossim, resta prejudicada a aplicação subsidiária da Teoria da Causa Madura,
quando o processo está em condições para julgamento imediato, com a finalidade de prestação
jurisdicional mais célere, justa e efetiva (art. 1.013, § 3o, do CPC).
Há regras específicas do processo administrativo fiscal que ofertam a possibilidade
de duplo grau, a fim de privilegiar o controle da legalidade do ato administrativo. Na hipótese de
desoneração do crédito tributário inferior a R$ 15 milhões, a decisão de primeira instância a favor
do contribuinte será definitiva, o que, desde já, recomenda o retorno dos autos à instância
julgadora inaugural.
Além disso, a controvérsia quanto às questões de fato não é, necessariamente,
matéria superada no processo.
Em resumo, a negativa de prestação jurisdicional é inequívoca quanto a uma parte
das razões da impugnação, destinadas a desconstituir o lançamento fiscal, com evidente prejuízo à
atividade de defesa.
Fl. 2972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.492 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722834/2022-47
17
Cuida-se de nulidade insanável em segundo instância, sob pena, também, de
supressão de instância.
Logo, impõe-se a decretação de nulidade do acórdão recorrido, em razão da
preterição do direito de defesa da recorrente, com base no art. 59, inciso II, do Decreto 70.235, de
1972, uma vez que a decisão de primeira instância deixou de apreciar todos os argumentos
apresentados na impugnação, conforme acima justificado.
Conclusão
Pelo exposto, voto por acolher a preliminar de preterição do direito de defesa e
decretar a nulidade da decisão recorrida, com retorno dos autos à unidade de origem para
prolação de nova decisão, com vistas à apreciação de todas as matérias da impugnação.

(Assinado Digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 2973
DF CARF MF
Original